Tribunal: TJES
Processo: 5008456-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008456-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE MODESTO SOEIRO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008456-22.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

MARIA JOSE MODESTO SOEIRO, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, MARIA JOSE MODESTO SOEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em questão por um período de quatro dias, causando-lhe prejuízos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
CONDENAR
a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
DETERMINAR
que os valores devidos sejam corrigidos pela Taxa SELIC, desde a data da citação, observando-se sua natureza única de correção e juros, nos termos do Art. 406 do Código Civil. Em relação aos danos materiais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, por ausência de comprovação dos prejuízos alegados pela parte autora.”

3.

Recurso interposto pelas partes,
a parte autora
requer o arbitramento de indenização a título de danos materiais e a majoração da indenização a título de danos morais. Por sua vez,
a parte requerida
alegou ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a falta de energia na unidade consumidora em questão se deu por apenas aproximadamente 23 horas, o que não ultrapassa os limites regulatórios. Em que pese a parte autora tenha alegado diversos episódios de falta de energia elétrica na unidade consumidora em questão, tais ocorrências foram ocasionadas por um problema ocorrido na rede de tensão por diversas causas, como a queda de um galho de árvore, por conta de animais, por vento forte, provocando algumas interrupções no fornecimento de energia elétrica.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Todavia, observo que a presente demanda está limitada a indenização de cunho material, sendo que este dano não se presume, devendo ser efetivamente comprovado. Logo, não há como reconhecer o dever de indenizar, pois a indenização se mede pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.
Dessarte, não comprovada o dano, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno cada parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, suspensa tal condenação em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)